Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705366-56.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANDERSON THIAGO LIMA FAGUNDES DESPACHO As advogadas Luciane Gomes Robin, OAB/DF 43240-A e Bárbara Suellen Leal de Sanches, OAB/DF 63949-A juntaram aos presentes autos o documento de ID 55558598, consistente em uma comunicação à Assistente de Acusação, A.G.V.M., da renúncia ao mandato que lhes foi outorgado. Por intermédio do despacho de ID 55600641, nada foi provido, determinando-se o prosseguimento ao feito, que culminou com a realização da sessão de julgamento em 08/02/2024, uma vez que não ficou comprovada a notificação da assistida sobre a renúncia ao mandato. Na petição de ID 55953475, as advogadas da Assistente de Acusação voltam a juntar cópia de nova notificação enviada por elas à sua cliente, datada de 20/02/2024. Observa-se, contudo, que ambos os documentos juntados não demonstram que A.G.V.M. teve, de fato, ciência da renúncia do mandato, pois não há prova de que ela tenha assinado as aludidas notificações, ou que sequer as tenha recebido. Ressalte-se que, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994[1], bem como do artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil[2], aplicado subsidiariamente por força do artigo 3o do Código de Processo Penal[3], o advogado continua a representar o mandante durante os 10 (dez) dias seguintes à notificação da renúncia do mandato, devendo esta ser comprovada nos autos. Assim, não havendo comprovação da notificação da Assistente de Acusação sobre a renúncia ao mandato outorgado, as advogadas permanecem no feito, não havendo nada a prover. Publique-se. Intimem-se. [1] Lei n.o 8.906/1994: “Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [...] § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.” [2] Código de Processo Civil: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” [3] Código de Processo Penal: “Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.” Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator